Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735633-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ETHIENNY BALDEZ DE OLIVEIRA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impetrante, no ID 51865220, sustenta que outra candidata com posição inferior a sua estaria participando nas demais fases do certamente na condição de subjudice, por isso reitera pedido de tutela de urgência já indeferido anteriormente por este relator. Com devida vênia, mas eventual fato de outro candidato ter obtido em processo diverso a tutela que ampara o seu direito de participar de outras fase do certame, definitivamente não vincula a decisão deste relator, a qual, inclusive, encontra-se devidamente fundamentada, e, se for caso, desafia recurso próprio. Isso posto, não conheço do pedido. Publique-se. Intime-se. Depois, voltem os autos conclusos para elaboração de relatório e inclusão do processo em pauta de julgamento. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator